Tribunal: TJDFT
Processo: 0749444-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO PARA TERCEIROS. FALHA NO SERVIÇO. AFASTADA. SUSPEITA DE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS.
1. No caso, a Autora, ora Apelante, foi vítima de fraude perpetrada por terceiro que se fez por empresa preposta do banco Apelado, no qual é correntista, induzindo-a a realizar transações bancárias, o que importou em transferência de numerário para contas de terceiros.
2. Certo é que o art. 14 do CDC define como objetiva a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação dos serviços, e decorre do risco inerente à atividade bancária (Súmula 479 do C.STJ). Contudo, a Autora, ora Apelante, foi induzida em erro por terceiro fraudador para realizar operações bancárias por si mesma, mediante digitação de sua senha eletrônica e confirmação de dados pessoais.
3. Não se pode imputar falha na prestação dos serviços do Banco Apelado, porque os fatos narrados não dependeram de sua conduta, ou de atitude a ele atribuída, nem mesmo envolveram questão de segurança bancária, considerando que foi a própria Autora, ora Apelante, quem realizou as operações bancárias que ensejaram o seu prejuízo financeiro, sem a devida verificação dos dados do terceiro e da movimentação da sua própria conta bancária, dando causa a consumação da fraude.
4. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados.